Tribunal: TJBA
Processo: 0005668-72.2014.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005668-72.2014.8.05.0154 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GELSON RICARDO STURMER DA CRUZ FILHO Advogado(s): DENIELSEN TANTIN RAGIOTTO registrado(a) civilmente como DENIELSEN TANTIN RAGIOTTO APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS Advogado(s):DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE 05 ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO DECENAL. CLÁUSULA ABUSIVA. REVELIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRELIMINAR DE REVELIA. INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. ACOLHIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. INAPLICABILIDADE DO PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA DO PRAZO DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. MÉRITO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. EXEGESE DO ART. 1.013, §4º, DO CPC. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TRANCAMENTO DE MATRÍCULA ANTES DO INÍCIO DAS AULAS. CLÁUSULA QUE IMPÕE PAGAMENTO INTEGRAL SEM A CONTRAPRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ABUSIVIDADE E ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, OBSERVADA A MULTA CONTRATUAL. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em Exame Apelação interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente sua pretensão de rescisão de contrato de prestação de serviços educacionais e restituição de valores, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal. O autor, ora apelante, alega ter quitado integralmente o valor do curso, mas efetuou o trancamento da matrícula antes do início das aulas, não tendo usufruído de qualquer serviço prestado pelas instituições de ensino rés. Diante da negativa de devolução do montante pago, ajuizou a ação correspondente. II. Questão em Discussão As questões em discussão são: (i) a ocorrência de revelia das rés, em virtude da intempestividade da contestação apresentada em primeiro grau; (ii) a definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores pagos com fundamento em cláusula contratual abusiva – se quinquenal (art. 206, § 5º, I, CC) ou decenal (art. 205, CC); (iii) a abusividade da cláusula que impõe o pagamento integral do curso mesmo sem a efetiva prestação do serviço; e (iv) o cabimento do ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais a título de perdas e danos. III. Razões de Decidir Da revelia. Acolhe-se a preliminar de revelia, uma vez que a peça de defesa foi protocolada de forma intempestiva, desatendendo aos prazos e formalidades da Lei nº 9.800/99 (Lei do Fac-símile), vigente à época dos fatos, o que acarreta a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial (art. 344 do CPC). Da prescrição. A pretensão de repetição de indébito decorrente de cobrança indevida em relação contratual, fundamentada na abusividade de cláusula, não se confunde com a cobrança de dívidas líquidas. Trata-se de pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa, sujeita ao prazo prescricional geral de 10 (dez) anos, conforme o art. 205 do Código Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Prejudicial de mérito afastada. Do mérito. Superada a questão prejudicial e estando a causa madura para julgamento (art. 1.013, § 4º, do CPC), declara-se a nulidade da cláusula que exige contraprestação financeira sem a correspondente prestação do serviço educacional. Tal disposição é manifestamente abusiva, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e configurar enriquecimento ilícito da fornecedora. Dos honorários contratuais. O pleito de ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais é procedente, com base no princípio da reparação integral do dano, insculpido nos artigos 389, 395 e 404 do Código Civil. A parte que descumpre uma obrigação e força a outra a buscar a via judicial para reaver seu direito deve arcar com todas as despesas decorrentes, incluindo os gastos com a contratação de advogado. IV. Dispositivo e Tese APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA para reformar integralmente a sentença, afastar a prescrição e, no mérito, julgar procedentes os pedidos iniciais, com a inversão do ônus da sucumbência. Tese de julgamento: "1. A pretensão de restituição de valores pagos em contrato de prestação de serviços educacionais, fundada na abusividade de cláusula que impede o reembolso após o trancamento da matrícula sem a fruição do serviço, sujeita-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil." "2. É abusiva, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, a cláusula contratual que impõe ao consumidor o pagamento integral das mensalidades de um curso mesmo em caso de trancamento de matrícula antes do seu início, por configurar enriquecimento sem causa da instituição de ensino." "3. A contratação de advogado para a defesa de direitos em juízo, decorrente de inadimplemento contratual da parte adversa, constitui dano material passível de ressarcimento, com fundamento no princípio da reparação integral (arts. 389, 395 e 404 do Código Civil)." Dispositivos legais relevantes: Código Civil, arts. 205, 389, 395, 404; Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; Código de Processo Civil, arts. 344 e 1.013, § 4º. Jurisprudência pertinente: Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (e.g., AgInt no AREsp n. 2.251.254/RJ). PROCESSO Nº 0005668-72.2014.8.05.0154 ANO DA DECISÃO: 2025 PRECEDENTES: CÓDIGO CIVIL, ARTS. 205, 389, 395 E 404. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ART. 51, IV. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 1.013, § 4º. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do voto da Relatora. Sala de sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. 05